Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001333-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERT AUGUSTO GALLAS - CPF: 034.798.076-74 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (AGRAVANTE), CAMILA BRANCA VENAZZI - CPF: 029.230.351-35 (AGRAVADO), LUNA SOUZA CUNHA - CPF: 011.795.335-00 (ADVOGADO), THIAGO PHILETO PUGLIESE - CPF: 829.913.915-53 (ADVOGADO), JORDANA MIRANDA SOUZA - CPF: 555.537.106-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001333-84.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – EXCLUSÃO EXPRESSA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não há ilegalidade na negativa do plano de saúde de fornecer medicamento Canabidiol, a teor do que dispõe o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2018 da ANS, em conjunto com as diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar e a Lei 9.656/98, que exclui expressamente a obrigação da operadora de custear medicamentos para tratamento domiciliar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1001333-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

AGRAVADO
:
CAMILA BRANCA VENAZZI.

Processo na Origem n.o 1018428-19.2022.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

AÇÃO
: Ação Ordinária de Obrigação e Fazer c/c Pedido de Concessão de Medida Liminar Inaudita Altera Pars c/c Danos Morais que CAMILA BRANCA VENAZZI move em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

DECISÃO AGRAVADA
(Id. 107310333 – na origem): deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, custeie e forneça o medicamento TERRAMED FULL SPECTRUM 3000 mg/301, conforme receita médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00, além do bloqueio de ativos financeiros para garantir o cumprimento da obrigação.

AGRAVO
: alega que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Aduz que há exclusão expressa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar na Lei 9.656/98, na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS e no contrato pactuado entre as partes. Assevera que a Resolução da CFM no 2.234/2022 indicações restritas para o uso do canabidool. Acrescenta, ainda, que os custos com o fornecimento do medicamento são elevados e a agravada litiga com os benefícios da assistência judiciária, o que gera grave risco de lesão a agravante. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a obrigação de fornecer o medicamento prescrito.

CONTRAMINUTA
(ID 159618154): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001333-84.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
de decisão que, na Ação Ordinária de Obrigação e Fazer c/c Pedido de Concessão de Medida Liminar Inaudita Altera Pars c/c Danos Morais que lhe move
CAMILA BRANCA VENAZZI
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, custeie e forneça o medicamento TERRAMED FULL SPECTRUM 3000 mg/301, conforme receita médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00, além do bloqueio de ativos financeiros para garantir o cumprimento da obrigação

O autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde UNIMED PREMIUM IND./FAMILIAR, registrado sob o número 0560130021000011, desde 19/10/2020 (ID 155824175 - Pág. 11).

A agravante, atualmente com 34 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde, sob no 0 019 084000044700 0 e foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (CID10 F84.0), sem prejuízo da linguagem funcional, sem comprometimento cognitivo, mas com associação de quadro de desequilíbrio funcional emocional com ansiedade, tristeza, anedonia, ideação suicida (com uma tentativa de suicídio), automutilação que impactam drasticamente sua vida, está em acompanhamento psiquiátrico desde agosto de 2018 (Id. 102719175 – na origem).

Nesta condição lhe foi prescrita a medicação
TERRAMED FULL SPECTRUM 3000 mg/301
- medicamento a base de Canabidiol (Id. 85521539 – na origem).

A agravante se recusou ao custeio do tratamento, ao argumento que há exclusão expressa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar na Lei 9.656/98, na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS e no contrato pactuado entre as partes.

Diante da necessidade no uso da medicação, promoveu a ação de obrigação de fazer, na qual requereu a concessão da tutela de urgência para que a agravante fosse compelida a autorizar e custear, o fornecimento da medicação, tal como prescrito pelo médico.

A decisão de primeiro grau concedeu a medida requerida pela agravada, razão do inconformismo da agravante.

Pois bem. Busca a agravante a reforma da decisão que deferiu a liminar para determinar que forneça o tratamento com a medicação
TERRAMED FULL SPECTRUM 3000 mg/301
- medicamento a base de Canabidiol (Id. 85521539 – na origem), sob pena de multa diária.

A agravada narra que durante os 4 (quatro) anos em que esteve recebendo frequente acompanhamento psiquiátrico, utilizou diversos medicamentos disponíveis no Brasil para o seu tratamento como antipsicóticos e antidepressivos tais como haloperidol, queitiapina, lamotrigina, clonazepam, topiramato, duloxetina, brexpiprazol, em monoterapia ou politerapia, porém, ao contrário do esperado, não obteve resposta clínica efetiva, conforme afirmado no relatório médico (ID no 102719175 – origem)

Sem embargo à gravidade do quadro de saúde da autora e dos relatórios médicos apresentados, atestando a imprescindibilidade do medicamento prescrito, o contrato celebrado entre as partes prevê, expressamente, a exclusão dos medicamentos para tratamento domiciliar, experimentais, importados e sem registro na ANVISA - exatamente o caso dos autos.

A Lei 14.454/2022, publicada em 21.09.2022, dispõe que o rol da ANS para cobertura de planos de saúde não é taxativo, porém não se verifica qualquer alteração na redação do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, que exclui do campo de cobertura das operadoras o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os antineoplásicos de uso oral (e correlacionados) e os incluídos no rol da ANS.

A exceção, quando há obrigatoriedade de custeio dos fármacos, somente ocorre durante a assistência em unidade de saúde, na internação hospitalar (abrangido o home care), na quimioterapia oncológica ambulatorial, na hipótese de antineoplásicos orais para uso domiciliar e nos procedimentos listados no rol da ANS.

Nos casos como o ora em análise, a jurisprudência dominante e mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE
. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

3.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)
.

4.
Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde
.

5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998.

Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.

6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS.

7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

8. Recurso especial provido" (REsp no 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 4/5/2021- grifei).

Também nessa Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE
MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL
- AUSENTE NA RELAÇÃO DA ANS - MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ -
EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO -

FÁRMACO DE USO DOMICILIAR - HOME CARE EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, foram estabelecidas circunstâncias excepcionais, dentre elas a ausência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados.

Assim, evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

O Parecer Técnico no. 29/2018 da ANS determina a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos administrados em ambiente externo ao da unidade hospitalar
quando “utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar
, com ou sem previsão contratual
”.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para paralisia cerebral com constantes crises convulsivas, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. (N.U 1011968-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

No caso, não se trata de medicamento de uso ambulatorial, mas sim domiciliar, e não restou demonstrado que seja situação capaz de superar as hipóteses previstas na norma de regência, de modo que o plano de saúde não pode ser compelido a fornecer o medicamento.

Assim, considerando a expressa previsão contratual e legal de exclusão de cobertura para o fornecimento do medicamento à base de Canabidiol, por se tratar de medicamento para uso domiciliar,
afigura-se legítima a recusa da cobertura do tratamento
.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para revogar determinação de fornecimento do medicamento TERRAMED FULL SPECTRUM 3000 mg/301 - medicamento a base de Canabidiol.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023